Tribunal: TJES
Processo: 5007496-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007496-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: EMILIA MARIA KAMKE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE PROCURADOR MUNICIPAL SOBRE PAUTA DE JULGAMENTO. MERA CIÊNCIA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como o intuito da intimação da inclusão do feito em pauta de julgamento é a mera ciência da parte, e não a prática de determinado ato processual – o que ensejaria a aplicação das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública –, a intimação pode ser feita por meio da disponibilização no Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja a Fazenda Pública.

2.
A
inclusão do feito em pauta de julgamento, por se tratar de ato de mera ciência, pode ser disponibilizada em Diário de Justiça, sendo dispensado o envio dos autos ao respectivo órgão de representação da Fazenda Pública.

3. Sendo a intimação do procurador municipal, de forma pessoal, dispensável, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado
,
t
rata-se de recurso de

e
mbargos de declaração
inter
postos
pelo

MUNIC
Í
PIO DE COLATINA
contra o acórdão de ID 2654524 que
negou
provimento
ao
seu
agravo de instrumento interposto
em face de

EMILIA MARIA KAMKE,

com o fim de negar o pedido de reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o processo na origem.

O
MUNIC
Í
PIO DE COLATINA
alega, em suas razões

recursais,

a existência de omissão
por esta e. Câmara
,
pois
não houve intimação pessoal do órgão de representação judicial do Município acerca da pauta de julgamento em que
estava
inserido o agravo de instrumento
.

Diante disso, pugna
seja sanad
o o vício
, com a atribuição de efeitos infringentes, “reconhecendo-se a omissão de questão que deveria ser observada de
ofício (art. 1.022, II, do CPC), deve ser declarado nulo o acórdão embargado, em virtude da ausência de intimação pessoal da Procuradoria do Município de Colatina para ciência da sessão, com determinação de inclusão do feito em nova pauta de julgamento e regular intimação, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e em observância às garantias previstas nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição”.
Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões
.

Pois bem.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interpostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

E, após compulsar detidamente os autos,
não se constata
omissão
apta anular o julgamento realizado por esta Terceira Câmara Cível
.

A
intimação
da Procuradoria do
MUNIC
Í
PIO DE COLATINA
,

sobre a
pauta de julgamento da sessão do dia
24.05.2022
, ocorreu
(como
de praxe
)
por meio da disponibilização no Diário de Justiça em
13.05.2022
.

Em processo eletrônico, com tramitação no PJE, n
ão é necessário intimar pessoalmente o procurador municipal para julgamento de mérito de agravo de instrumento. A Lei nº 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, estabelece que a intimação pessoal do procurador
da Fazenda Pública
é exigida apenas para a realização de atos processuais que envolvam a prática de atos de defesa do município, como a contestação, a reconvenção, a impugnação ao cumprimento de sentença, a exceção de pré-executividade e a oposição.

Não desconheço que o artigo 183 do Código de Processo Civil conferiu prerrogativa de intimação pessoal aos procuradores da Fazenda Pública.
Todavia
, como o intuito da intimação da inclusão do feito em pauta de julgamento é a mera ciência da parte, e não a prática de determinado ato processual – o que ensejaria a aplicação das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública –, a intimação pode ser feita por meio da disponibilização no Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja a Fazenda Pública.

A Lei n° 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece a possibilidade de criação de Diário de Justiça Eletrônico pelos Tribunais, para a publicação de atos judiciais e administrativos, que substituirão qualquer outro meio, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

O Código de Processo Civil, por sua vez, afirma que a publicação da pauta de julgamento ocorrerá por meio do órgão oficial e não há ressalvas/prerrogativas neste específico ponto nas hipóteses em que a parte seja a Fazenda Pública:

Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

Não fosse o bastante, o Ato Normativo n° 096/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual, em seu artigo 6
º
, caput, dispõe que as intimações da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário de Justiça.

Ainda, o parágrafo único, inciso I, do dispositivo supramencionado, considera que a intimação da parte da inclusão do feito em pauta de julgamento ocorre para mera ciência:

Art. 6º (...)

Parágrafo Único. Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I – a inclusão do feito em pauta de julgamento;

II – o adiamento do julgamento, a pedido de quaisquer das partes;

III – a negativa de adiamento do julgamento, quando tiver sido requerido pelo Advogado Público;

IV – o cancelamento de sessões de quaisquer dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça;

[...]

Em
síntese
, a inclusão do feito em pauta de julgamento, por se tratar de ato de mera ciência, pode ser disponibilizada em Diário de Justiça, sendo dispensado o envio dos autos ao respectivo órgão de representação da Fazenda Pública.

Dessa forma, entendo, no caso dos autos, pela regularidade da intimação da Fazenda Pública
Municipal
da pauta de julgamento por meio da disponibilização no Diário de Justiça, de modo que não há que se falar em nulidade hábil a configurar a necessidade de um novo julgamento do recurso anteriormente interposto pela empresa ora embargada.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI N° 11.419/06. ATO NORMATIVO 096/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REGULARIDADE. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1) A Lei n° 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece a possibilidade de criação de Diário de Justiça Eletrônico pelos Tribunais, para a publicação de atos judiciais e administrativos, que substituirão qualquer outro meio, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal 2) O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 934, estabelece que a publicação da pauta de julgamento ocorrerá por meio do órgão oficial e não há ressalvas/prerrogativas neste específico ponto nas hipóteses em que a parte seja a Fazenda Pública. 3) O Ato Normativo n° 096/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual, em seu artigo 6o, caput, dispõe que as intimações da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário de Justiça. Ainda, o parágrafo único, inciso I, do dispositivo supramencionado, considera que a intimação da parte da inclusão do feito em pauta de julgamento ocorre para mera ciência. 4) Averiguada a regularidade da intimação da Fazenda Pública da pauta de julgamento por meio da disponibilização no Diário de Justiça, de modo que não há que se falar em nulidade hábil a configurar a necessidade de um novo julgamento do recurso anteriormente interposto pela empresa ora embargada. 5) Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

(
Data: 23/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006657-39.2021.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
)

Portanto,
sendo a
intimação do procurador municipal,
de forma
pessoal, dispensável,
não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, CONHEÇO do
recurso de
embargos de declaração opostos, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão impugnado.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.